Tribunal: TJSP
Processo: 1034758-39.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE RETENÇÃO. Sentença apelada que declarou a inépcia da petição inicial. Embargos de retenção por benfeitorias incidental à ação de imissão na posse. Conquanto os embargos de retenção estivessem previstos pelo art. 744 do CPC/73, desde sua reforma pela Lei no 10.444/2002, restou estabelecido que o exercício do direito de retenção pelo possuidor de boa-fé em ação de imissão na posse deve

Ementa:
EMBARGOS DE RETENÇÃO. Sentença apelada que declarou a inépcia da petição inicial. Embargos de retenção por benfeitorias incidental à ação de imissão na posse. Conquanto os embargos de retenção estivessem previstos pelo art. 744 do CPC/73, desde sua reforma pela Lei no 10.444/2002, restou estabelecido que o exercício do direito de retenção pelo possuidor de boa-fé em ação de imissão na posse deve ser articulado na própria contestação. Sentença mantida. Apelo desprovido.